Tribunal: TJSP
Processo: 1009622-38.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Vício construtivo. Equívoco no acórdão. Encerramento e liquidação voluntária da sociedade anônima da qual a embargada Habiart Barc Construtores Ltda. é acionista. Sócios que são diretores das duas companhias. Responsabilidade da corré de reparação dos danos sofridos pelo embargante, como controladora da sociedade encerrada. Precedentes. Legitimidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Vício construtivo. Equívoco no acórdão. Encerramento e liquidação voluntária da sociedade anônima da qual a embargada Habiart Barc Construtores Ltda. é acionista. Sócios que são diretores das duas companhias. Responsabilidade da corré de reparação dos danos sofridos pelo embargante, como controladora da sociedade encerrada. Precedentes. Legitimidade reconhecida. Responsabilidade solidária. Embargos de declaração acolhidos.